Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000762-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDA LAMAR MENDONCA DE MORAES - CPF: 449.303.566-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (AGRAVANTE), LINDA LAMAR MENDONCA DE MORAES - CPF: 449.303.566-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), F. F. - CPF: 064.234.391-84 (AGRAVANTE), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ART. 612 DO CPC – AÇÃO AUTÔNOMA – ADJUDICAÇÃO PELA ADVOGADA CONTRATADA, DE VALORES DO ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO PARA FINS DE CUSTEAMENTO DE DESPESAS – NÃO CABIMENTO –
RESERVA DE PERCENTUAL DE VALORES PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demanda dilação probatória o pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel objeto de inventário, devendo tal questão ser
solucionada em ação própria, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser discutida no estreito juízo do inventário, conforme o disposto no
artigo 612 do CPC.

A
dmite-se, tão somente, a reserva do montante em ação de inventário, a fim de assegurar a efetividade do pagamento dos honorários contratuais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1000762-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA - REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

LINDA LAMAR MENDONÇA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA - REPRESENTADO PELA

INVENTARIANTE LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis,
Dra.

Cláudia Beatriz Schmidt
, lançada nos autos da Ação de Inventário Judicial n. 1009129-54.2022.8.11.0003, que indeferiu pedidos postos pela inventariante (agravante) correspondentes à fixação de aluguel em desfavor de
Linda Lamar Moraes Ferreira

(genitora do
de cujus
), pelo uso do imóvel residencial (matrícula no 55.805) e expedição de alvará para movimentação do acervo patrimonial de bens e valores do Espólio.

Em suas razões recursais, a agravante informa que
“O espólio

passou a ser demandado em diversas ações judiciais das quais foi citada a inventariante para promover a

defesa do mesmo”
, aponta
“esbulho, turbação, outras ofensas ao patrimônio inventariado e a

tentativa extrajudicial de fazer cessar tais ataques, levando à necessidade da inventariante promover ações

autônomas e independentes ao inventário para a defesa daquele patrimônio em harmonia com o comando

legal que lhe obriga a assim proceder”
(sic).

Assevera ainda a existência de
“débitos decorrentes de financiamentos de

patrimônio que o de cujus havia contraído e que deveriam continuar sendo honrados pela inventariante a

fim de não incorrer em rescisão contratual, bem como para que não incidissem juros e correção monetária

sobre os valores das parcelas mensais devidas aos contratados”
(sic).

Discorre acerca de apontamentos averbados na decisão recorrida em direção ao eventual ajuizamento de ações autônomas a demandar mais trabalhos advocatícios.

Argumenta que
“todas as despesas invocadas são na defesa dos interesses do

espólio, e as medidas que se busca custear com o patrimônio será em favor de todos os interessados,

inclusive de possíveis herdeiros já que se trata do custeio da contratação de profissional habilitada a

promover a defesa do acervo de bens que compõe o espólio”
(sic).

Acrescenta que
“sem dinheiro para contratar e pagar honorários advocatícios

para a promoção da defesa dos interesses do espólio e do seu acervo de bens a inventariante depende

exclusivamente do patrimônio que compõe o espólio para custear tais despesas sob pena de não promover

sua defesa e causar prejuízo a todos os herdeiros e credores já que não está obrigada a pagar com seus

bens particulares e não dispõe sequer de patrimônio para fazê-lo”
(sic).

Alega, ainda, estar comprovado nos autos de inventário que a agravada (Linda Lamar), genitora do falecido
“está a cometer atos ilícitos de forma contumaz,

reiteradamente prejudicando os direitos e causando prejuízos de toda ordem para o espólio”
(sic).

Afirma que a agravada ocupa
“ilicitamente um imóvel residencial”
,
situação que a recorrente alega produzir
“prejuízo material do espólio que poderia perfeitamente estar alugando tal

bem a terceiro e recebendo os frutos deste patrimônio e, por outro lado, ensejará enriquecimento sem causa

da parte que estará, sem qualquer ônus, a usufruir de um bem cuja posse mantém de forma ilegítima”
(sic), e desse modo, suscita a necessidade de
“arbitramento de um aluguel”
em seu desfavor.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o arbitramento de aluguel em desfavor da agravada (Linda Lamar), pelo uso do imóvel residencial matrícula no 55.805, assim como para autorizar a adjudicação pela advogada contratada, de valores do acervo patrimonial do Espólio para fins de custeamento de despesas.

A pretendida tutela recursal foi
indeferida
por mim em 09/02/2023, conforme decisão de Id 157630150.

Contraminuta ofertada no Id 1576301505, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller,
opina pelo
provimento parcial do recurso, tão somente para se determinar a reserva dos valores na ação de inventário para assegurar o pagamento de honorários contratuais (Id 163253164).

Certidão de Id 155568166 identificou que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, sendo isenta do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está relacionada quanto à
possibilidade de, nos autos de inventário judicial, ser arbitrado aluguel em desfavor da agravada pela ocupação do imóvel de matrícula no 55.805, bem como o da adjudicação pela advogada contratada do imóvel de matrículas no 33626 e no 33625, para custear as despesas para patrocínio das demandas em defesa do espólio.

Pois bem. Em que pese as alegações da agravante, sua irresignação não merece prosperar, haja vista que a discussão envolvendo
arbitramento
de aluguéis
em razão do uso exclusivo de bens que compõem o monte partilhável não pode ser resolvida na estrita via do
inventário
, devendo ser objeto de demanda autônoma, já que demanda dilação probatória, nos exatos termos do artigo
612
do
CPC
.

No mesmo sentido a jurisprudência do STJ estabelece que, "
questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas
, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (
CPC/1973
, art.
984
e
CPC/2015
, art.
612
)"
(AREsp: 1656286 SP 2020/0021996-0, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 16/08/2022).

Quanto ao ponto, a magistrada singular ponderou ainda ao fundamentar a decisão recorrida acerca da

“possibilidade de existir companheira supérstite e outro herdeiro do extinto, diante dos pedidos formulados

no feito e demandas judiciais das quais a inventariante já foi devidamente citada”
, complementando, ainda, que,

“considerando o estágio prematuro da demanda, bem como a necessidade de expectar a apresentação das

primeiras declarações aferindo-se qual é o real patrimônio (ativo e passivo) a ser inventariado”
(sic).

Logo, percebe-se ser clara a necessidade de uma maior dilação probatória, cuja providência não pode ser verificada no bojo da ação de inventário.

Na mesma direção, verifica-se que o indeferimento ao pedido de fixação de aluguel em relação ao imóvel objeto da matrícula no 55.805 está fundamentado pelo juízo
a quo
na
“ausência de

propriedade registral em favor do sucedido”
, circunstância essa que também foi muito
bem sinalizado pelo órgão ministerial em seu lúcido parecer, o qual peço vênia para transcrever no ponto,
verbis
:

“(...) De fato, no teor da matrícula no 55.805, existe uma averbação de uma hipoteca em favor do falecido, em razão de uma dívida no montante de R$975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais), em que o Sr. Claudir Tadeu Agostini e a Sra. Sandra Maria Rambo Agostini se obrigaram ao pagamento deste valor em 39 (trinta e nove) parcelas mensais e sucessivas com vencimento da primeira em 09/04/2017 e da última em 09/06/2020 (id. 9487753 dos autos de origem).

Neste cenário, embora exista a hipoteca em favor do falecido, o pedido de arbitramento de aluguel demanda ampla dilação probatória, devendo essa questão ser requerida em ação própria (...)”

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, a orientação jurisprudencial, inclusive desta egrégia Corte de Justiça, é a seguinte:

“AÇÃO DE INVENTÁRIO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM POSSE DE TERCEIROS – INDEFERIMENTO –
MATÉRIA QUE ENVOLVE ALTA INDAGAÇÃO – ART. 612, DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O art. 612, do CPC, estabelece que “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. In casu, não há como reconhecer a possibilidade de analisar o pedido de busca e apreensão nos autos do inventário, por envolver matéria de alta indagação, que depende de outras provas, que não a documental, devendo a questão ser dirimida pela via processual adequada”
(TJ-MT 10200049220228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENSÃO DE COLAÇÃO DE DOCUMENTOS INERENTES À TRANSAÇÕES EFETIVADAS PELO DE CUJUS A TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - EXEGESE DO ART. 612 DO CPC – DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA
– RECURSO PROVIDO. Nos termos dos artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil, não há que se falar em colação dos bens negociados em vida pelo de cujus com terceiros, visto que estas não dizem respeito ao acervo hereditário, tampouco caracterizam-se como adiantamento de herança. As questões de alta indagação, como a apuração de eventual incompatibilidade das operações com o limite de disposição de patrimônio pelo inventariado, deve ser solucionada em ação própria, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser discutida no estreito juízo do inventário, conforme o disposto no art. 612 do CPC”
(TJ-MT 10234109220208110000 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL OCUPADO POR UM DOS HERDEIROS
. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DO ART. 612 DO CPC. IMPERATIVA A PRODUÇÃO DE PROVA NÃO DOCUMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESSE E. TRIBUNAL.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(TJ-RJ - AI: 00012968620228190000, Relator: Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 15/02/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INVENTÁRIO - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - ART. 612 DO CPC - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS
- RECURSO DESPROVIDO. - De acordo com o artigo 612, do CPC , o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. O arbitramento de alugueis devidos pela ocupação de imóvel do falecido deve ser remetido às vias ordinárias, por se tratar de questão de alta indagação, incabível de ser dirimida na estreita via do inventário. V .V.: - Somente serão remetidas às vias ordinárias as questões de alta indagação, cuja solução demanda ampla dilação probatória e não pode ser alcançada no curso do procedimento de Inventário - O debate sobre o valor devido a título de indenização (aluguéis) pela utilização exclusiva de bem comum, por demandar prova simples, de natureza documental, não exige a instauração de ação própria”
(TJ-MG - AI: 10000221875743001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 23/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

Quanto ao pedido de adjudicação pela advogada contratada do imóvel de matrículas no 33626 e no 33625 para custear as despesas para patrocínio das demandas em defesa do espólio, destaca-se que tais alegações também não merecem acolhimento.

É que o pagamento dos honorários contratuais pode ser realizado com outros bens do espólio, que serão apurados no decorrer do procedimento de inventário.

Vale considerar, ainda, que podem existir outros bens que sejam suficientes e necessários para a quitação dos honorários contratuais, não tendo o dever de serem os indicados pela causídica da inventariante.

Impende pontuar que inexiste prejuízo dos patronos receberem os honorários contratuais após a fixação do montante partilhável, devendo ser realizada somente a reserva do montante para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, como bem sopesado pela douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
.

Oportuno transcrever trecho do parecer ministerial na origem (Id 100265809) ao ser instado para

manifestar nos autos do inventário:
“... entendo que o pleito de Alvará Judicial não merece análise no seio deste inventário, devendo a inventariante ingressar com medida autônoma,
sobretudo considerando que o pagamento dos honorários advocatícios poderá ser realizado com outros bens do espólio, a serem apurados por ocasião da partilha.
Com efeito, em que pese a necessidade da inventariante de representar o espólio em diversas demandas judiciais, é TAMBÉM dever da inventariança arcar com as custas, com o pagamento de tributos e quitação de dívidas do espólio, necessárias ao regular andamento do feito sucessório. Diante disso,
opina o Ministério Público pelo indeferimento dos pleitos de alvará

judicial formulados na presente demanda
, evitando-se o tumulto processual, devendo a inventariante ingressar em via autônoma, com a comprovação das despesas que serão suportadas com o levantamento de valores e/ou alienação de bens inventariados, tudo com a devida prestação de contas”
.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para determinar a reserva dos valores na ação de inventário para assegurar o pagamento futuro dos honorários contratuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023